Tribunal: TJES
Processo: 0000538-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-23.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIDA APARECIDA QUEIROZ BRAUN
APELADO: CLEIDIANA GUILHERMINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000538-23.2022.8.08.0030

APELANTE:
ELIDA APARECIDA QUEIROZ BRAUN

APELADO:
CLEIDIANA GUILHERMINO DOS SANTOS, VALDIR FIGUEIRA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. DIFAMAÇÃO. OFENSAS EM REDE SOCIAL. MATERIALIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por ELIDA APARECIDA QUEIROZ BRAUN contra sentença que a condenou à pena de 4 meses de detenção e 13 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, preferencialmente a prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 139 do CPB.

2. Narra a peça inicial que, após os querelantes anunciarem seu relacionamento em redes sociais, a querelada teria proferido ofensas à reputação dos mesmos por meio de comentários na referida publicação.

2. Em sede de apelação, a defesa recorre sustentando, em resumo: semi-inimputabilidade; desnecessidade da sanção penal; afastamento da majorante do art. 141, III, CP; insignificância/bagatela imprópria; redução ou afastamento da multa; honorários recursais ao advogado dativo.

3
. A tese defensiva de semi-imputabilidade não merece acolhimento. No caso, embora haja referência a quadro depressivo e uso de medicação, inexiste laudo pericial conclusivo apto a demonstrar a alegada redução da imputabilidade, razão pela qual não há como acolher a tese defensiva.

4. Em relação à insignificância e bagatela imprópria, a conduta narrada não pode ser considerada irrelevante penalmente. As expressões proferidas possuem elevado conteúdo ofensivo, sendo divulgadas em rede social, circunstância que amplia sua repercussão e afasta a mínima ofensividade exigida para incidência do princípio da insignificância. Igualmente, não se verifica hipótese excepcional de bagatela imprópria.

5. A utilização de rede social como meio de divulgação das ofensas enquadra-se na causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, por se tratar de instrumento que potencializa a difusão do conteúdo ofensivo a número indeterminado de pessoas. A alegação de que as publicações teriam ocorrido em perfis vinculados às vítimas não afasta a incidência da majorante, pois o meio utilizado, por sua natureza, possui aptidão de ampla propagação, sendo suficiente para caracterização da causa de aumento.

6. Quanto à dosimetria, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. No que tange aos dias-multa, mantém-se o critério adotado pelo juízo de origem, inexistindo desproporcionalidade.

7. Por fim, arbitro honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado, Dra. ANA CAROLINA KUSTER GERKE (OAB/ES 30.723), no importe de R$500,00, conforme Decreto estadual nº 4987-R/2021.

8. Isto posto, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)